Tribunal: TJMT
Processo: 1023904-86.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023904-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE FERNANDO FERREIRA DE SA - CPF: 137.166.648-20 (APELANTE), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (APELANTE), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (APELANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (APELANTE), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. REPRESENTANTE CONSTITUÍDO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE E DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, denegou a ordem e julgou improcedentes os pedidos, mantendo a validade de intimações realizadas em processo administrativo ambiental pela SEMA/MT, no âmbito do Processo Administrativo nº 116358/2021, decorrente de auto de infração, nas quais se alegava nulidade por ausência de intimação dos advogados constituídos e violação ao contraditório e à ampla
defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por negativa de prestação
jurisdicional; (
ii
) estabelecer se as intimações realizadas por publicação no Diário Oficial, dirigidas a terceiro com poderes de representação, violam o devido processo legal, o contraditório e as prerrogativas da advocacia; (
iii
) determinar se eventual irregularidade formal enseja nulidade sem demonstração de prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de fundamentação das decisões judiciais exige enfrentamento das questões relevantes, mas não impõe análise exaustiva de todos os argumentos, sendo suficiente fundamentação clara e coerente.

A decisão proferida em agravo de instrumento, em sede de tutela provisória, possui natureza precária e não vincula o julgamento definitivo de mérito.

O Decreto Estadual nº 1.436/2022 estabelece regime específico de intimações no processo administrativo ambiental, prevendo a notificação por publicação no Diário Oficial quando houver representante constituído, prevalecendo sobre norma geral por força do princípio da especialidade.

A intimação dirigida a terceiro com poderes de representação regularmente constituído atende às exigências legais, não sendo obrigatória a intimação pessoal dos advogados no processo administrativo.

O Código de Processo Civil não se aplica subsidiariamente quando há disciplina normativa específica suficiente no âmbito administrativo.

As prerrogativas da advocacia não afastam a incidência das normas legais que disciplinam a forma de intimação no processo administrativo.

A intimação por publicação oficial constitui meio válido e eficaz de ciência dos atos processuais, compatível com os princípios da publicidade e eficiência.

A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo, o que não se verifica quando há comprovação de ciência do administrado sobre o andamento do processo.

Não há violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando a pretensão é devidamente apreciada, ainda que rejeitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, e 93, IX; CPC,
arts
. 282, §1º, 489, §1º, e 1.022; Lei Estadual nº 7.692/2002,
arts
. 4º e 38, IV; Decreto Estadual nº 1.436/2022,
arts
. 40, 76 e 82; Lei nº 8.906/1994, art. 2º, §2º-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1018373-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Ramon Fagundes Botelho, j. 16.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do
Mandado de Segurança n.º 1023904-86.2024.8.11.0041
, que
denegou a segurança
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o impetrante foi autuado em razão de suposta infração ambiental, formalizada no Auto de Infração n.º 21043500, dando ensejo à instauração do Processo Administrativo SEMA n.º 116358/2021.

Narra a parte impetrante que apresentou defesa administrativa por intermédio de advogados regularmente constituídos, acompanhada de instrumento de procuração. Todavia, a autoridade administrativa reputou irregular a representação processual, determinando sua regularização, sob pena de desconsideração da defesa, promovendo, para tanto, intimação dirigida a terceiro (mandatário administrativo), e não aos advogados constituídos, inclusive por meio de publicação editalícia.

Em razão da ausência de manifestação do referido mandatário, foi decretada a revelia do autuado, desconsiderada a defesa administrativa e homologado o auto de infração, com posterior encaminhamento do débito para cobrança.

Diante desse contexto, foi impetrado mandado de segurança visando à declaração de nulidade dos atos administrativos praticados após a apresentação da defesa, especialmente aqueles decorrentes da forma de intimação adotada, bem como a suspensão dos efeitos do processo administrativo, inclusive da inscrição em dívida ativa.

A liminar foi inicialmente deferida, sendo posteriormente mantida em sede de agravo de instrumento, até ulterior deliberação no mandado de segurança.

Sobreveio sentença que, todavia,
revogou a medida liminar e denegou a segurança
, ao fundamento de inexistência de ilegalidade no procedimento administrativo, notadamente quanto à forma de intimação adotada pela Administração Pública.

Irresignados, os impetrantes opuseram embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese: (i) a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de enfrentamento de argumentos relevantes; (ii) a ilegalidade das intimações realizadas no processo administrativo, por terem sido dirigidas a terceiro estranho à relação processual, em detrimento dos advogados regularmente constituídos; (iii) a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; (iv) a necessidade de declaração de nulidade dos atos administrativos subsequentes, com a reabertura do prazo para apresentação de defesa, ou, subsidiariamente, a cassação da sentença.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação apenas em relação aos embargos de declaração, não havendo registro de contrarrazões ao recurso de apelação, apesar de intimado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da intervenção ministerial no feito, ao fundamento de inexistência de interesse público qualificado que justifique sua atuação obrigatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, porquanto interposto tempestivamente, por parte legítima, contra pronunciamento judicial recorrível, estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Questões preliminares

D
a alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional

Os apelantes sustentam que a sentença recorrida padeceria de nulidade, por não ter enfrentado adequadamente os argumentos constitucionais e legais invocados na inicial, nem analisado o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1022645-82.2024.8.11.0000, configurando violação aos artigos 489, §1º, e 1.022 do CPC, bem como ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

A preliminar não merece acolhida.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no artigo 93, IX, da Constituição Federal e regulamentado pelo artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, não se confunde com a obrigação de o magistrado responder, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão contenha fundamentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

A
fundamentação adequada exige que o julgador: (i) enfrente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia; (
ii
) demonstre as razões de fato e de direito que o conduziram à conclusão; e (
iii
) considere os argumentos capazes de, em tese, infirmar o entendimento adotado. Não se exige, contudo, que o magistrado rebata, pormenorizadamente, cada alegação ou dispositivo legal invocado, bastando que a fundamentação seja clara, coerente e suficiente.

No caso em exame, a sentença recorrida enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão central da controvérsia:
a validade das intimações realizadas no processo administrativo ambiental
.

O MM. Juiz de Direito, após detida análise da legislação aplicável – especialmente da Lei Estadual nº 7.692/2002 e do Decreto Estadual nº 1.436/2022 –, concluiu que a intimação realizada mediante publicação no Diário Oficial, dirigida ao procurador/administrador Olavo Ferreira de Sá, observou os ditames legais, notadamente o disposto noa
rt.
76 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, que assim estabelece:

"Art. 76. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos
atos do processo físico por meio de publicação no Diário Oficial do Estado."

A decisão demonstrou, com clareza, que a norma regulamentar estadual prevê expressamente a possibilidade de intimação por publicação oficial quando o autuado possuir representante constituído nos autos, seja advogado, seja terceiro com poderes para defendê-lo, como era o caso do Sr. Olavo Ferreira de Sá, que detinha procuração pública com poderes gerais para o foro.

Ademais, o magistrado consignou que a notificação de débito posteriormente enviada ao endereço residencial do autuado demonstra que este teve ciência do andamento processual, afastando qualquer alegação de prejuízo concreto.

Quanto ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1022645-82.2024.8.11.0000, embora a sentença não tenha feito menção expressa ao julgado, é certo que
a decisão
de segundo grau
se
limitou

a
manter a liminar
concedida em primeiro grau, até ulterior deliberação no mandado de segurança, sem adentrar o mérito da controvérsia de forma definitiva.

Com efeito, a decisão colegiada proferida em sede de agravo de instrumento possui natureza precária e provisória, destinando-se apenas a avaliar a presença dos requisitos para concessão ou manutenção da tutela de urgência. Não se trata, portanto, de julgamento de mérito apto a vincular a decisão final do mandado de segurança.

Nesse sentido, a jurisprudência d
esta Corte:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)

4.
A cognição exercida no âmbito do agravo de instrumento que versa sobre tutela de urgência é sumária, não comportando exame aprofundado do mérito da causa, que demanda dilação probatória e será objeto de cognição plena na ação principal
.

(..)

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "(...)
2. A cognição sumária exercida em sede de tutela provisória não vincula o julgamento definitivo do mérito da causa.
"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10183734520248110000, Relator.: RAMON FAGUNDES BOTELHO, Data de Julgamento: 16/07/2025, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/07/2025)

Assim, não há que se falar em descumprimento ou desrespeito ao acórdão proferido no agravo de instrumento, porquanto a sentença de mérito, proferida após cognição exauriente, pode legitimamente adotar conclusão diversa daquela provisoriamente assentada em sede de tutela de urgência.

Não se configura, portanto, negativa de prestação jurisdicional. A sentença recorrida atende plenamente aos requisitos de fundamentação exigidos pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil.

Impõem-se, portanto, a rejeição da preliminar de nulidade da sentença.

Da alegada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição

Os apelantes sustentam, ainda, que teria havido violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A alegação não prospera.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura a todos o direito de submeter ao Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, vedando que a lei exclua da apreciação judicial qualquer controvérsia.

No caso em exame, os apelantes tiveram amplo e irrestrito acesso ao Poder Judiciário, tendo ajuizado mandado de segurança, obtido a apreciação de medida liminar, interposto embargos de declaração e, agora, manejado recurso de apelação. Todas as suas pretensões foram devidamente apreciadas, com fundamentação expressa e adequada.

O fato de o Poder Judiciário ter concluído pela improcedência dos pedidos não configura, em absoluto, violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. O direito de ação não se confunde com o direito ao provimento jurisdicional favorável. Aquele é garantido
constitucionalmente; este depende da demonstração do direito material alegado.

Nesse contexto, impõe-se a rejeição da alegação de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

M
érito

A controvérsia cinge-se a definir se as intimações realizadas no Processo Administrativo nº 116358/2021, especialmente aquela destinada à regularização da representação processual, observaram os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como as normas legais e regulamentares aplicáveis.

O processo administrativo sancionador, como instrumento de exercício do poder de polícia estatal, submete-se a rigoroso regime jurídico, que tem por escopo assegurar a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência dos atos administrativos, bem como garantir aos administrados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o processo administrativo é regido pela

Lei Estadual nº 7.692/2002
, que estabelece normas gerais aplicáveis a todos os procedimentos administrativos, e, especificamente quanto às infrações ambientais, pelo

Decreto Estadual nº 1.436/2022
,
que regulamenta o processo administrativo de apuração de infrações ambientais.

A Lei Estadual nº 7.692/2002, em seu artigo 4º, estabelece os princípios norteadores da atividade administrativa:

"Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica."

Quanto às intimações, a referida lei estabelece, em seu artigo 38, IV:

"Art. 38. No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

(...)

IV –
quando
o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário."

E, em seu artigo 39, §2º:

"Art. 39. (...)

§2º No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso."

Por sua vez, o Decreto Estadual nº 1.436/2022, que regulamenta especificamente o processo administrativo ambiental, dispõe:

"Art. 22. A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I -
pessoalmente
;

II -
por
meio de seu representante legal;

III - por meio de carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V -
por
edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido."

E, de forma expressa e específica, estabelece o artigo 76:

"Art. 76. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo físico por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

Parágrafo único. Os prazos decorrentes da notificação prevista no caput deste artigo começarão a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente da publicação da notificação no Diário Oficial do Estado."

Por fim, o artigo 82 do mesmo decreto estabelece a aplicação subsidiária da legislação federal:

"Art. 82. Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos regulamentados neste Decreto as normas previstas na legislação federal, inclusive as processuais."

Da análise sistemática desse arcabouço normativo, extrai-se que o legislador estadual estabeleceu um regime específico para as intimações no processo administrativo ambiental, prevendo expressamente a possibilidade de intimação por publicação no Diário Oficial quando o autuado possuir representante constituído nos autos, seja advogado, seja terceiro com poderes para defendê-lo.

Trata-se de norma especial, que prevalece sobre as disposições gerais da Lei nº 7.692/2002, em observância ao princípio da especialidade

Da validade da intimação realizada no caso concreto

No caso em exame, é incontroverso que:

O autuado, José Fernando Ferreira de Sá, constituiu, mediante

instrumento público de procuração
, o Sr.
Olavo Ferreira de Sá
como seu procurador/administrador, outorgando-lhe
poderes gerais para o foro
, inclusive para
constituir advogado com poderes
ad judicia

(Id 351942851 – p. 56 processo físico)
;

O referido mandatário, no exercício dos poderes que lhe foram conferidos, constituiu os advogados Fernando Ulysses Pagliari, Daniel Batista de Aguiar e Charly
Hoeger
para apresentação de defesa administrativa no Processo Administrativo nº 116358/2021

(Id 351942851 – p. 55 processo físico)

A autoridade administrativa, ao analisar a procuração apresentada pelos advogados, considerou-a irregular, sob o fundamento de que o instrumento público outorgado ao Sr. Olavo Ferreira de Sá não continha

poderes específicos
para constituir advogados em processos administrativos ambientais, conforme exigido pelo artigo 40 do Decreto Estadual nº 1.436/2022;

Diante dessa constatação, a SEMA/MT determinou a intimação do autuado para regularização da representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desconsideração da defesa apresentada;

A intimação foi realizada mediante

publicação no Diário Oficial do Estado
, dirigida ao nome do procurador/administrador
Olavo Ferreira de Sá
,
nos termos do artigo 76 do Decreto Estadual nº 1.436/2022
(Id 351942851 – p. 83 processo físico)
;

Transcorrido o prazo sem manifestação, foi decretada a revelia do autuado e desconsiderada a defesa administrativa apresentada.

Os apelantes sustentam que a intimação deveria ter sido dirigida aos advogados constituídos, e não ao procurador/administrador, domiciliado
em outro Estado, caracterizando cerceamento de defesa e violação às prerrogativas da advocacia.

A argumentação não merece prosperar.

Primeiramente, é preciso compreender a natureza da irregularidade apontada pela autoridade administrativa. Não se tratava de nulidade absoluta da procuração, mas de
irregularidade formal

consistente na ausência de poderes específicos para o processo administrativo ambiental em questão.

O Decreto Estadual nº 1.436/2022, em seu artigo 40, estabelece:

"Art. 40. O autuado poderá ser representado por advogado ou por terceiro, desde que a representação seja formalizada por meio de procuração, com poderes específicos para promoção da defesa nos processos regulamentados por este Decreto.

§1º Se o autuado for pessoa jurídica, a defesa administrativa ou os requerimentos deverão ser acompanhados do competente ato constitutivo.

§2º Verificada a irregularidade de representação, o autuado será intimado para regularizá-la no prazo de 10 (dez) dias, período em que o processo ficará suspenso.

§3º Transcorrido o prazo mencionado no §2º deste artigo sem apresentação da manifestação pelo autuado será decretada a sua revelia."

A norma é clara ao exigir

poderes específicos

para a promoção da defesa em processos administrativos ambientais. Trata-se de exigência razoável e proporcional, que visa assegurar que o representante do autuado tenha ciência inequívoca da natureza e das consequências do ato que está praticando, evitando-se vícios de consentimento ou alegações posteriores de desconhecimento.

No caso concreto, o instrumento público de procuração outorgado ao Sr. Olavo Ferreira de Sá continha poderes gerais para o foro, inclusive para constituir advogado com poderes
ad judicia
. Todavia, não havia menção expressa a poderes específicos para processos administrativos ambientais.

A autoridade administrativa, ao constatar essa irregularidade formal, agiu em estrita observância ao disposto no artigo 40, §2º, do Decreto Estadual nº 1.436/2022, determinando a intimação do autuado para regularização, no prazo de 10 (dez) dias.

E aqui reside o ponto central da controvérsia:
a quem deveria ser dirigida essa intimação?

Os apelantes sustentam que a intimação deveria ter sido dirigida aos advogados constituídos, nos termos do artigo 38, IV, da Lei Estadual nº 7.692/2002, que estabelece:
"quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrário"
.

Ocorre que, como já demonstrado, o Decreto Estadual nº 1.436/2022 contém
disposição expressa em contrário
, prevista em seu artigo 76:

"Art. 76. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo físico por meio de publicação no Diário Oficial do Estado."

Trata-se de norma especial, que estabelece regime próprio para as intimações no processo administrativo ambiental, prevalecendo sobre a regra geral da Lei nº 7.692/2002.

A ra
zão de ser
dessa disposição é evidente: assegurar a publicidade dos atos administrativos e facilitar o acesso à informação, permitindo que o autuado, seus representantes e quaisquer interessados tenham ciência dos atos processuais mediante consulta ao Diário Oficial do Estado, que é veículo de publicação oficial e de ampla divulgação.

Ademais, a norma não faz distinção entre advogado e terceiro com poderes para defender o autuado. Ambos são equiparados para fins de intimação por publicação oficial.

No caso concreto, o Sr. Olavo Ferreira de Sá era, inquestionavelmente,
terceiro com poderes para defender o autuado
,
uma vez que detinha procuração pública com poderes gerais para o foro, inclusive para constituir advogado. O fato de residir em outro Estado não afasta essa condição, nem invalida a intimação realizada.

É importante destacar que a intimação por publicação no Diário Oficial não é medida excepcional ou subsidiária no âmbito do processo administrativo ambiental estadual, quando há representante constituído. Ao contrário, é a forma

ordinária e regular
de intimação, expressamente prevista no artigo 76 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Não se aplica, portanto, a regra do artigo 22, V, do mesmo decreto, que prevê a intimação por edital apenas quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido. O artigo 76 estabelece hipótese distinta e específica, aplicável quando há representante constituído nos autos.

Nesse sentido, a intimação realizada mediante publicação no Diário Oficial, dirigida ao nome do procurador/administrador Olavo Ferreira de Sá, observou rigorosamente os ditames legais, não havendo que se falar em nulidade ou irregularidade.

Da inaplicabilidade do artigo 272, §2º, do Código de Processo Civil

Os apelantes invocam, ainda, o disposto no artigo 272, §2º, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação
constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados."

Sustentam que a intimação publicada no Diário Oficial deveria conter os nomes dos advogados constituídos, com seus respectivos números de inscrição na OAB, sob pena de nulidade.

A argumentação não prospera.

Primeiramente, é preciso esclarecer que o artigo 272 do CPC refere-se às intimações realizadas no

processo judicial
, e não no processo administrativo. A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo administrativo, prevista no artigo 82 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, somente se justifica quando houver lacuna na legislação específica, o que não é o caso.

Com efeito, o Decreto Estadual nº 1.436/2022 contém disciplina própria e completa sobre as intimações no processo administrativo ambiental, estabelecendo, em seu artigo 76, que a intimação será realizada por publicação no Diário Oficial quando o autuado possuir representante constituído.

Não há, portanto, lacuna normativa a ser preenchida pela aplicação subsidiária do CPC. A norma especial prevalece sobre a norma geral, em observância ao princípio da especialidade.

Ademais, é preciso considerar que a norma processual civil foi concebida para o processo judicial, que possui características e finalidades distintas do processo administrativo.

No processo judicial, a intimação dos advogados é essencial para assegurar o contraditório e a ampla defesa, uma vez que são eles os responsáveis pela condução técnica da defesa e pela prática dos atos processuais em nome das partes.

No processo administrativo, todavia, a representação por advogado não é obrigatória, podendo o administrado defender-se pessoalmente ou por meio de terceiro com poderes para tanto. Nesse contexto, a exigência de que da publicação constem os nomes dos advogados, com seus respectivos números de inscrição na OAB, mostra-se desproporcional e incompatível com a natureza do processo administrativo.

O que a lei exige é que a intimação seja realizada de forma a assegurar a ciência do interessado, o que foi plenamente atendido no caso concreto, mediante publicação no Diário Oficial dirigida ao nome do procurador/administrador constituído nos autos.

Das prerrogativas da advocacia e do múnus público no processo administrativo

Os apelantes invocam, ainda, o disposto no artigo 133 da Constituição Federal e no artigo 2º, §2º-A, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), com redação dada pela Lei nº 14.365/2022, que reconhece o múnus público do advogado também no processo administrativo.

Sustentam que a preterição da intimação dos advogados constituídos configuraria violação às prerrogativas da advocacia e cerceamento de defesa.

A argumentação não merece acolhida.

É certo que a Constituição Federal, em seu artigo 133, estabelece que
"o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei".

Igualmente, o Estatuto da OAB, com a redação dada pela Lei nº 14.365/2022, reconhece expressamente que
"no processo administrativo, o advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte, e os seus atos constituem múnus público"
(artigo 2º, §2º-A).

Tais dispositivos, todavia, não conferem ao advogado o direito de ser intimado pessoalmente de todos os atos processuais praticados no processo administrativo, em detrimento das normas específicas que regem o procedimento.

As prerrogativas da advocacia devem ser exercidas nos limites da lei, como expressamente consignado no artigo 133 da Constituição Federal. E a lei estadual, no caso, estabelece que a intimação no processo administrativo ambiental será realizada por publicação no Diário Oficial quando o autuado possuir representante constituído.

Não há, portanto, violação às prerrogativas da advocacia. O que há é o exercício regular do poder normativo do Estado, que estabeleceu
regime próprio para as intimações no processo administrativo, em observância aos princípios da legalidade, da publicidade e da eficiência.

Ademais, é importante destacar que a intimação por publicação no Diário Oficial não impede que os advogados tomem ciência dos atos processuais. Ao contrário, facilita o acesso à informação, uma vez que o Diário Oficial é veículo de publicação de ampla divulgação, acessível a todos os interessados.

No caso concreto, os advogados constituídos tinham plenas condições de acompanhar o andamento do processo administrativo mediante consulta ao Diário Oficial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Da ausência de prejuízo concreto

Por fim, é preciso destacar que, mesmo que se admitisse alguma irregularidade formal na intimação realizada – o que não é o caso –, seria necessário demonstrar a ocorrência de prejuízo concreto, em observância ao princípio
de que não há nulidade sem demonstração do prejuízo
, consagrado no artigo 282, §1º, do Código de Processo Civil:

"Art. 282. (...)

§1º O
ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
."

No caso em exame, não houve qualquer prejuízo concreto aos apelantes.

Com efeito, a intimação foi regularmente publicada no Diário Oficial do Estado, dirigida ao nome do procurador/administrador Olavo Ferreira de Sá, que detinha poderes para representar o autuado. O prazo de 10 (dez) dias para regularização da representação processual foi integralmente respeitado.

Ademais, como bem consignado na sentença recorrida, após o trânsito em julgado administrativo, a autoridade administrativa remeteu notificação de débito ao endereço residencial do autuado, José Fernando Ferreira de Sá, demonstrando que este teve ciência do andamento processual.

Ora, se o autuado teve ciência do resultado do processo administrativo, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao contraditório e à ampla defesa. O que houve foi a regular aplicação da legislação de regência, com observância de todos os princípios e garantias constitucionais.

Do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1022645-82.2024.8.11.0000

Os apelantes sustentam, ainda, que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1022645-82.2024.8.11.0000 teria reconhecido a nulidade da intimação por edital, estabelecendo tese vinculante ao caso.

A argumentação não prospera.

Como já esclarecido, a decisão colegiada proferida em sede de agravo de instrumento limitou-se a manter a liminar concedida em primeiro
grau, até ulterior deliberação no mandado de segurança, sem adentrar o mérito da controvérsia de forma definitiva.

Trata-se de decisão de natureza precária e provisória, proferida com base em cognição sumária, destinada apenas a avaliar a presença dos requisitos para concessão ou manutenção da tutela de urgência. Não possui, portanto, efeito vinculante para o julgamento de mérito.

Ademais, é preciso destacar que a fundamentação do acórdão
se
refere
à intimação por edital realizada quando o autuado está em lugar incerto ou não sabido, hipótese prevista no artigo 22, V, do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

No caso concreto, todavia, a intimação não foi realizada com base nesse dispositivo, mas sim no artigo 76 do mesmo decreto, que estabelece regime próprio para intimação quando o autuado possui representante constituído nos autos.

Trata-se, portanto, de hipóteses distintas, regidas por normas diferentes, não havendo que se falar em aplicação da tese fixada no agravo de instrumento ao caso em exame.

D
a alegada contradição da autoridade administrativa

Por fim, os apelantes sustentam que teria havido contradição da autoridade administrativa, que considerou irregular a procuração dos advogados, mas posteriormente remeteu notificação de débito aos mesmos profissionais.

A alegação não procede.

A notificação de débito foi remetida ao endereço residencial do autuado, José Fernando Ferreira de Sá, e não aos advogados. O fato de os advogados também terem recebido cópia da notificação não configura contradição, mas sim medida de cautela da Administração, visando assegurar a ampla ciência do interessado.

Ademais, a notificação de débito é ato posterior ao trânsito em julgado administrativo, destinado a cientificar o autuado da possibilidade de pagamento com desconto, antes da inscrição em dívida ativa. Não se trata de ato processual sujeito às regras de intimação previstas no Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Não há, portanto, qualquer contradição ou irregularidade a ser sanada.

Ante o exposto,

conheço do recurso
,
afasto

as preliminares arguidas e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos formulados no Mandado de Segurança e denegou a ordem mandamental.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026